Tribunal: TJSP
Processo: 1501739-71.2021.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. Imposto predial e territorial urbano. Exercícios de 2010 e de 2016 a 2018. Reconhecimento de prescrição do crédito de 2010 e extinção do restante da pretensão com base no artigo 485, III e IV, do Código de Processo Civil. Insurgência limitada à proclamação de abandono da causa e de falta de pressuposto processual. Procedência. Não atendimento de despacho determinador de

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. Imposto predial e territorial urbano. Exercícios de 2010 e de 2016 a 2018. Reconhecimento de prescrição do crédito de 2010 e extinção do restante da pretensão com base no artigo 485, III e IV, do Código de Processo Civil. Insurgência limitada à proclamação de abandono da causa e de falta de pressuposto processual. Procedência. Não atendimento de despacho determinador de recolhimento de despesas postais para citação da executada. Isenção prevista no artigo 39 da Lei 6.830/80. Precedente do Superior Tribunal de Justiça no julgamento de recurso especial repetitivo (Tema 1.054). Recurso provido.